Tribunal: CARF
Processo: 12466.001380/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.001380/2009-58
ACÓRDÃO
3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 29/01/2009
ERRO NO ENQUADRAMENTO EM DESTAQUE TARIFÁRIO. DIFERENÇA DE
TRIBUTOS E CONSECTARIOS LEGAIS. MULTA 1% DO VALOR ADUANEIRO.
NCM 8430.41.90 EX 014.
O enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário
incorreto enseja a cobrança da diferença de tributos om consectários
legais, além da cobrança da multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro por
enquadramento incorreto do bem em destaque tarifário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 29/01/2009
COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RE
559.937.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da
Cofins-Importação,
devem
as
exigências
correspondentes
serem
adequadas, mediante expurgo das parcelas consideradas indevidas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 29/01/2009
PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RE 559.937.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da
Contribuição para o PIS-Importação, devem as exigências correspondentes
serem adequadas, mediante expurgo das parcelas consideradas indevidas.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
importação e da COFINS-importação, o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições, nos
termos do RE 559.937.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração por "MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM 'EX'".
A impugnante importou, por meio da DI no 09/0121651-2, mercadoria cuja
descrição foi "Perfuratriz rotativa, autopropulsada, sobre rodas, dotada de cabeça rotativa
com impacto de fundo (DTH), para furos com profundidade máxima igual a 60 metros com
diâmetro compreendido entre 130 e 254mm, com guincho auxiliar e unidade compressora
de pressão igual a 350 psi, MODELO T4BH, MARCA ATLAS COPCO, completa com seus
pertences e acessórios para perfeita montagem e funcionamento; número de série 8886;
EX 014".
A mercadoria foi classificada na Tarifa Externa Comum no código 8430.41.90 e foi
solicitado o seu enquadramento no "ex" tarifário no 014, estabelecido pela Resolução
Camex No 41, de 3/10/2007, prorrogado pela Resolução Camex no 82, de 18/12/2008. Tal
enquadramento resultou na redução da alíquota do Imposto de Importação de 14% para
2%.
"Durante a conferência aduaneira, foi solicitado ao importador o catálogo do
equipamento, a fim de verificar seu enquadramento no "ex" tarifário. Foi apresentada
cópia do catálogo, autenticada pelo representante legal do importador, onde consta, no
corpo de seu texto, sob o título "Produtivas", a informação de que a perfuratriz T4BH
produz uma constante de 30.000 lbs de força para uma profundidade máxima de
perfuração de 150 pés (46 metros), ao passo que na última folha da cópia apresentada, sob
o título "Especificações", há informação de profundidade máxima do furo de 60 metros".
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
3
Diante da incongruência acerca da profundidade máxima do furo, a autoridade
fiscal realizou pesquisa no sítio internet do fabricante e obteve a informação de que o valor
seria 150ft/46m.
Foi realizada, ainda, perícia técnica. Os quesitos "foram assim respondidos pelo
perito por meio do Relatório de Identificação no 017/09 de 09/03/2009":
Quesito 4 - A mercadoria é uma perfuratriz rotativa? Caso afirmativo responder os
quesitos de 4.1 a 4.6.
Resposta: Sim, é uma perfuratriz rotativa.
Quesito 4.1 - E autopropulsada sobre rodas?
Resposta: Sim. Vide item Identificação e fotos 1 a 7.
Quesito 4.2 - Possui cabeça rotativa com impacto de fundo (dth)?
Resposta: Há dois métodos de perfuração: O Rotary bits (figura 1) e o DTH bits
(figura 2), sendo que cada método necessita de ferramentas e dispositivos próprios, os
quais são acoplados às extremidades das hastes. Entendendo-se como cabeça rotativa o
rotary bits, embora a perfuratriz possua atributos para trabalhar com esta ferramenta, tal
ferramenta não foi encontrada na inspeção. Portanto, neste caso a resposta é não.
Entendendo-se como cabeça rotativa o cabeçote (acionado por motores
hidráulicos)responsável pelo giro das hastes e posicionado no extremo superior da torre, a
perfuratriz possui tal cabeçote, conforme mostrado na foto 10. Portanto, neste caso, a
resposta é sim. Entretanto, quanto ao impacto de fundo (DTH), tal função necessita do
dispositivo DTH bits, mostrado na figura 2. Este dispositivo não foi encontrado na inspeção.
Portanto, neste caso, a resposta é não.
Quesito 4.3 - Qual a profundidade máxima de perfuração em metros?
Resposta: 46 m (quarenta e seis metros). Esta característica pode ser verificada no
site do fabricante, cuja tabela, relativa ao equipamento T4BH, transcrevemos abaixo
(transcreveu a tabela, onde consta "Maximum hole depth" = 150 ft - 46 m).
Quesito 4.4 - Qual o diâmetro mínimo e máximo dos furos em milímetros?
Resposta: 191 mm e 254 mm, respectivamente.
Quesito 4.5 - Possui guincho auxiliar?
Resposta: Sim. Vide foto 12.
Quesito 4.6 - Qual a pressão da unidade compressora em psi?
Resposta: 350 psi."
Considerando que o equipamento importado não é para furos de profundidade
máxima igual a 60 m (sessenta metros) e que a configuração importada não possui cabeça
rotativa com impacto de fundo (DTH), foi registrada, pela autoridade fiscal, no sistema
Siscomex Importação, a exigência para que o importador fizesse o recolhimento das
diferenças de tributos decorrentes da diferença na alíquota do imposto de importação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
4
(alíquota normal de 14% superior à alíquota do bem enquadrável no "ex" tarifário, que é de
2%).
Em 02/04/2009, a impugnante manifestou inconformidade, entendendo que o
"ex" é para "perfuratriz para furos com profundidade máxima igual a 60 metros e sendo a
perfuratriz T4BH para furos com profundidade máxima igual a 46 metros se enquadra no
requisito".
A autoridade fiscal, contudo, entende que, para ser correto o entendimento do
importador, o texto do "ex" deveria ter sido redigido com a seguinte expressão "para furos
com profundidade igual ou inferior a 60 metros". "Não se pode olvidar, que por ser uma
exceção à TEC, uma redução tarifária, sujeita inclusive a exame de similaridade antes de sua
concessão, o 'ex' deve ser interpretado de maneira literal, devendo a mercadoria
apresentar todas as características nele descritas".
Reforça o não atendimento às características da descrição do "ex" tarifário, o
Atestado de Inexistência de Produção Nacional no DTE/DEAT/31.55981/07, emitido pela
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos-ABIMAQ/Sindicato
Nacional da Indústria de Máquinas-SINDIMAQ e utilizado na instrução do pleito de redução
da alíquota do imposto de importação.
Quando peticionou à ABIMAQ/SINDIMAQ o atestado de inexistência de produção
nacional, foi sugerida, pela representante nacional do fabricante do equipamento, a
seguinte descrição: "Perfuratrizes rotativas, autopropulsadas, sobre rodas, dotadas de
cabeça rotativa com impacto de fundo (DTH), para profundidade igual ou inferior a 60
metros, com guincho auxiliar e unidade compressora de pressão igual a 350 PSI, para furos
compreendidos entre 103 e 254 mm". Contudo, quando o documento foi emitido, o
atestado foi que inexiste, na produção nacional, "03 (três) perfuratrizes rotativas,
autopropulsadas sobre rodas, dotadas de cabeça rotativa com impacto de fundo (DTH),
para furos com profundidade máxima igual a 60 metros com diâmetros compreendidos
entre 130 mm e 254 mm, com guincho auxiliar e unidade compressora de pressão igual a
350 psi".
"Assim, a ABIMAQ/SINDIMAQ não atesta a inexistência de produção nacional para
uma perfuratriz para furos de profundidade máxima de 46 metros (inferior a 60 metros). O
ateste é de perfuratrizes para furos com profundidade máxima igual a 60 metros. Não é
para furos com profundidades máximas inferiores ou superiores a 60 metros. E a descrição
do equipamento constante no atestado de inexistência de produção nacional é o texto que
foi utilizado no "ex" tarifário aprovado pela Resolução Camex n° 41/2007".
Afirma, ainda, que é pacífico o entendimento na via administrativa que a
aplicação do "ex" tarifário para tributação de uma determinada mercadoria somente é
possível se esta atender integralmente a todas as especificações contidas na descrição
destacada da posição NCM.
"Sendo assim, cobra-se o II devido, apurado em face do não reconhecimento do
"ex", somado aos acréscimos legais devidos, bem como a multa devida pela descrição
incorreta da mercadoria. São lavrados, também, autos de infração para constituição das
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
5
diferenças de créditos tributários de PIS/PASEP e COFINS, reflexos da alteração do valor do
II devido pelo não reconhecimento do "ex" tarifário".
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início afirma que a
fiscalização se olvidou de que a expressão "profundidade MÁXIMA IGUAL a 60 metros"
compreende todos os níveis de profundidade desde que não ultrapassados os 60 (sessenta)
metros.
"Nesse contexto, o símbolo 'máxima' prescrito no EX-TARIFÁRIO 014 compreende
todas as variáveis no intervalo de 0 (zero) metro a exatos 60,00 (sessenta) metros de
profundidade".
Afirma ainda que não houve perícia técnica no sentido de se comprovar se a
cabeça de perfuração importada como parte integrante da mercadoria consegue
efetivamente perfurar os 60 (sessenta) metros de profundidade como prescrito no ex
tarifário em tela.
"Antes pelo contrário: a perícia prévia realizada nos presentes autos somente
investigou os documentos e manuais acostados pelo fabricante, e, portanto, não houve
perícia efetiva quanto a capacidade de perfuração do maquinário importado".
Por fim, pede que:
- seja dado provimento à impugnação, com a finalidade reformar o auto de
infração ora combatido relativamente aos tributos e multas lançadas;
- a produção de todos os meios de prova cabíveis no processo administrativo
fiscal, mormente a pericial técnica para que se constate o real potencial de perfuração do
bem importado.
A decisão recorrida negou provimento ao apelo (Acórdão 11-061.051 - 8a Turma da
DRJ/REC):
Assunto: Classificação Fiscal
Fato Gerador: 29/01/2009
EX-TARIFÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. As especificações da mercadoria
importada devem estar perfeitamente alinhadas com os requisitos definidos no
texto do Ex-tarifário.
Em Recurso, a Recorrente requer:
a) Seja reformado integralmente o Acórdão para que se anule o auto de infração;
b) Caso não se entenda de plano pela anulação do auto de infração, requer a
anulação da prova realizada às fls. 69/73, para que seja produzida nova prova, para que se analise
a profundidade de perfuração atingida pelo maquinário importado, bem como demais requisitos
para o enquadramento no ex-tarifário 14.
c) Por fim, de forma oportuna, requer, ainda, que seja levado à consideração para
fins de recálculo do crédito tributário, o recente entendimento consolidado pelo Excelso Supremo
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
6
Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 559.937, em relação à exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, conforme exposto pelo acórdão às fls. 207.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Inicialmente, cumpre destacar que não está em litígio a classificação NCM utilizada
na DI no 09/0121651-2, somente a descaracterização do enquadramento do produto importado
no Ex-tarifário 014:

Conforme relatado, a fiscalização se respaldou no manual técnico das mercadorias
apresentados pela própria empresa importadora e em perícia técnica:
Durante a conferência aduaneira, foi solicitado ao importador o catálogo do
equipamento, a fim de verificar seu enquadramento no "ex" tarifário. Foi
apresentada cópia do catálogo, autenticada pelo representante legal do
importador, onde consta, no corpo de seu texto, sob o título "Produtivas", a
informação de que a perfuratriz T4BH produz uma constante de 30.000 lbs de
força para uma profundidade máxima de perfuração de 150 pés (46 metros), ao
passo que na última folha da cópia apresentada, sob o título "Especificações", há
informação de profundidade máxima do furo de 60 metros.
Diante da incongruência entre as informações sobre a profundidade máxima do
furo que o equipamento pode atingir, foi realizada pesquisa no sítio internet do
fabricante (www.atlascopco.com), do qual foi baixado um catálogo que informa
que profundidade máxima do furo ("maximum hole depth") é de 150ft/46m.
Para auxiliar a identificação do equipamento, foi requerido laudo ao perito do
Instituto Tecn6gico da UFES - ITUFES, credenciado por esta Alfândega. O
importador não solicitou quesitos. Os quesitos formulados pela AFRFB
responsável pelo despacho, pertinentes & verificação das características
necessárias ao enquadramento no "ex" tarifário foram assim respondidos pelo
perito por meio do Relatório de Identificação n° 017/09, de 09/03/2009:
"Quesito 4 - A mercadoria é uma perfuratriz rotativa? Caso afirmativo responder
os quesitos de 4.1 a 4.6.
Resposta: Sim, é uma perfuratriz rotativa.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
7
Quesito 4.1 - E autopropulsada sobre rodas?
Resposta: Sim. Vide item Identificação e fotos 1 a 7.
Quesito 4.2 - Possui cabeça rotativa com impacto de fundo (dth)?
Resposta: Há dois métodos de perfuração: 0 Rotary bits (figura 1) e o DTH bits
(figura 2), sendo que cada método necessita de ferramentas e dispositivos
próprios, os quais são acoplados As extremidades das hastes. Entendendo-se
como cabeça rotativa o rotary bits, embora a perfuratriz possua atributos para
trabalhar com esta ferramenta, tal ferramenta não foi encontrada na inspeção.
Portanto, neste caso a resposta é não. Entendendo-se como cabeça rotativa o
cabeçote (acionado por motores hidráulicos)responsável pelo giro das hastes e
posicionado no extremo superior da torre, a perfuratriz possui tal cabeçote,
conforme mostrado na foto 10.
Portanto, neste caso, a resposta é sim. Entretanto, quanto ao impacto de fundo
(DTH), tal função necessita do dispositivo DTH bits, mostrado na figura 2. Este
dispositivo não foi encontrado na inspeção. Portanto, neste caso, a resposta é
não.
Quesito 4.3 - Qual a profundidade máxima de perfuração em metros?
Resposta: 46 m (quarenta e seis metros). Esta característica pode ser verificada no
site do fabricante, cuja tabela, relativa ao equipamento T4BH, transcrevemos
abaixo (transcreveu a tabela, onde consta "Maximum hole depth" = 150 ft - 46 m).
Quesito 4.4 - Qual o diâmetro mínimo e máximo dos furos em milímetros?
Resposta: 191 mm e 254 mm, respectivamente.
Quesito 4.5 - Possui guincho auxiliar?
Resposta: Sim. Vide foto 12.
Quesito 4.6 - Qual a pressão da unidade compressora em psi?
Resposta: 350 psi."
No caso, o EX 014 é "Perfuratriz rotativa, autopropulsada, sobre rodas, dotada de
cabeça rotativa com impacto de fundo (DTH), para furos com profundidade máxima igual a 60
metros com diâmetro compreendido entre 130 e 254mm, com guincho auxiliar e unidade
compressora de pressão igual a 350 psi, MODELO T4BH, MARCA ATLAS COPCO, completa com
seus pertences e acessórios para perfeita montagem e funcionamento".
A autoridade fiscal desenquadrou a mercadoria do Ex Tarifário, após a realização de
perícia técnica, com base em dois fundamentos (e-fl. 9), quais sejam, o equipamento importado
não é para furos de profundidade máxima igual a 60 m (sessenta metros) e a configuração
importada não possui cabeça rotativa com impacto de fundo (DTH).
Quanto ao aspecto de o equipamento importado não atingir furos de profundidade
máxima igual a 60m, o contribuinte argumentou que, como o equipamento, comprovadamente,
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
8
atinge 46m, estaria o mesmo enquadrado no Ex Tarifário, posto que a expressão "máxima igual a
60 metros" englobaria qualquer valor entre 0 e 60 metros.
A classificação fiscal da autoridade deve prevalecer em razão de que o produto não
possui cabeça rotativa com impacto de fundo, bem como a máquina necessariamente deve
conseguir atingir a profundidade de 60 metros e não qualquer outro nível inferior.
O enquadramento da mercadoria importada em destaque tarifário a que não faz
jus, enseja a cobrança da diferença dos tributos, acrescido dos juros de mora e da multa de ofício
de 75%, além da cobrança da multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro por enquadramento
incorreto do bem em destaque tarifário.
Assim, com fulcro nos elementos probatórios constantes dos presentes autos,
incorreta a utilização do Ex 014 da NCM 8430.41.90 pelo importador. Diante dos elementos já
colacionados aos autos, entendo ser desnecessária a realização de nova perícia.
Destarte, considerando que as especificações da mercadoria importada deveriam
estar perfeitamente alinhadas com os requisitos definidos no texto do Ex-tarifário 014, correto o
lançamento fiscal.
Inaplicabilidade ao caso do Tema STJ n° 1293
O STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
9
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
10
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
No caso concreto, é imprescindível o debate da natureza da multa aplicada pela
fiscalização na origem, se se trata de descumprimento de uma disposição legal ou regulamentar
administrativo-aduaneira ou de inobservância de uma hipotética obrigação tributária acessória.
Isso porque não se aplica a regra da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 às infrações de natureza tributária.
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, consignou que:
(...) em razão da complexidade do procedimento de despacho aduaneiro, seja o
de importação ou o de exportação, diversas obrigações são impostas aos agentes
envolvidos na operação (importador, exportador, transportador, despachante
aduaneiro etc.), as quais, não raro, prestam-se não apenas ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro (escopo,
digamos, "administrativo" da obrigação), mas também a auxiliar na fiscalização do
cumprimento das exigências tributárias incidentes sobre o negócio jurídico
(escopo "tributário" da norma). Nesse caso, definir a natureza jurídica da
obrigação legal constitui tarefa de fôlego, já que a dupla função que ela exerce no
contexto do despacho aduaneiro de mercadorias permite, em princípio, tomar a
infração da norma de conduta tanto como descumprimento de uma disposição
legal ou regulamentar administrativo-aduaneira, como inobservância de uma
hipotética obrigação tributária acessória.
(...)
Em conclusão, o que se tem é que, segundo a jurisprudência uniforme das Turmas
de Direito Público do STJ, é a natureza jurídica do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de obrigação estabelecida no curso do
procedimento de despacho aduaneiro o elemento determinante para se definir a
incidência da regra do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 em benefício do infrator,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva se paralisado o
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
11
procedimento administrativo, sem justa causa, por mais de três anos. A natureza
jurídica desse tipo de crédito será de direito administrativo se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Assim, serão tributárias as obrigações cujo escopo repercuta, de maneira direta, na
fiscalização e na arrecadação das exigências fiscais.
No caso, a infração refere-se erro de classificação fiscal, do qual decorreu o
lançamento dos tributos incidentes na importação. Logo, observa-se o caráter tributário, não
sendo aplicável, portanto, o Tema n° 1293.
Base de cálculo do PIS/Pasep - Importação e da COFINS - Importação
No RE no 559.937, julgado na sistemática de repercussão geral, o STF reconheceu
que o art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004 extrapolou os limites previstos no artigo 149, §2o, III, “a” da
Constituição Federal, nos termos definidos pela Emenda Constitucional no 33/2001, que prevê o
valor aduaneiro como a base de cálculo para as contribuições sociais.
Assim, declarou inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da
Cofins na base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de
bens e serviços.
A ementa do julgado é reproduzida abaixo:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS - importação.
Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade.
Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do
art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária
e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195,
com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas
por lei ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O
fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
12
PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à
isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro
presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo
que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o
constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a, da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela
legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o,
III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com
a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem
sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar
que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente
às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Este Colegiado está vinculado a essa decisão, nos termos dos art. 98 e 99, do
RICARF/2023, por isso reconheço sua aplicabilidade de ofício.
Tal decisão passou a ter efeito vinculante também no âmbito da Receita Federal,
em face das disposições do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com a
Nota PGFN/CAST/No 1.254, de 2014, que incluiu a matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.108 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.001380/2009-58
13
Logo, devem ser excluídos da base de cálculo do PIS/Pasep-importação e da
COFINS-importação, o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições, conforme decidiu o STF
no julgado acima colacionado.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do PIS/Pasep-importação e da COFINS-importação, o valor do ICMS e o valor das
próprias contribuições, nos termos do RE 559.937.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 254
DF CARF MF
Original